Tribunal: TJMT
Processo: 1034290-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034290-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Furto, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (ADVOGADO), JUACY DOS REIS LIRA - CPF: 702.795.271-87 (IMPETRANTE), GUILHERME JUSTMANN FOBRICH - CPF: 022.675.160-04 (PACIENTE), JORCINEY NASCIMENTO SILVA - CPF: 042.139.851-56 (PACIENTE), JUIZ TITULAR DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRA STEFFANY JUSTMANN DA SILVA - CPF: 062.198.241-56 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES - CPF: 033.546.331-23 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO SILVA DOS SANTOS - CPF: 040.150.141-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ ROHDEN - CPF: 005.216.889-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOI PAULO ROHDEN - CPF: 037.452.849-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (VÍTIMA), MARCOS ADRIANO PASCHOAL PAULINO - CPF: 066.512.111-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Furtos qualificados e associação criminosa. Prisão preventiva. Risco à ordem pública. Predicados pessoais. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Prisão domiciliar. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve as prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de furtos qualificados [abuso de confiança e concurso de pessoas] e associação criminosa, visando a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou concedida a prisão domiciliar.

II.
Questão em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) “
os pacientes são primários, possuem residência fixa, exercem atividade lícita como caminhoneiros e não praticaram qualquer conduta voltada a obstruir a instrução criminal
” 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar grupo especializado no cometimento de crimes patrimoniais constitui fundamentação idônea que justifica a segregação preventiva para a garantia da ordem pública.

2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo
não pode ser reconhecido em relação aos pacientes, especialmente porque nunca foram presos.

3. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada, notadamente quando identifica-se a existência de grupo criminoso estruturado.

4. “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

5. A condição de foragido dos pacientes demonstra a intenção de “
frustrar o direito do Estado de punir
” e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas “
para a consecução do efeito almejado
” (STJ, AgRg no HC no 714.132/RS), razão pela qual preserva-se a custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

6. O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar a imprescindibilidade para os cuidados e/ou sustento dos filhos, não justifica a concessão de prisão domiciliar (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

7. A prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “
sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (TJMT, HC no 1005852-73.2021.8.11.0000).

8. A fuga evidencia que os pacientes não são responsáveis pelas funções de cuidado direto ou assistência aos filhos menores, de modo a elidir a tese de indispensabilidade dos pacientes à rotina familiar e, por conseguinte, torna impertinente a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. A necessidade de interromper a atuação de membros de associação criminosa voltada à prática de crimes patrimoniais justifica a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

2. A condição de foragido evidencia risco à aplicação da lei penal e afasta a adequação de medidas cautelares alternativas.

3. A prisão domiciliar exige prova de que o genitor é o único responsável pelo sustento e cuidado dos filhos menores, não bastando mera alegação.

4. A fuga enfraquece a tese de indispensabilidade à rotina familiar e inviabiliza a concessão da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §4o, II e IV, e 288, caput; CPP, arts. 311, 312, 313, I e II, e 316.

Jurisprudência relevante
: STJ, RHC 200.964/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 21.10.2024; STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg no RHC 165.535/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, RHC 131.324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.9.2020; STJ, RHC 157.433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.2.2022; TJMT, Enunciado Criminal 43; TJMT, HC 1005852-73.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 11.6.2021; TJBA, HC 8029755-78.2024.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, Primeira Câmara Criminal, j. 28.9.2023; TJMT, HC 1025290-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 9.3.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1034290-70.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S): DR. JUACY DOS REIS LIRA

PACIENTE(S): GUILHERME JUSTMANN FOBRICH

JORCINEY NASCIMENTO SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GUILHERME JUSTMANN FOBRICH e JORCINEY NASCIMENTO SILVA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE no 1005991-71.2025.8.11.0004), que manteve as prisões preventivas pelo cometimento, em tese, de furtos qualificados [abuso de confiança e concurso de pessoas] e associação criminosa - art. 155, §4o, II e IV e art. 288,
caput,
ambos do CP - (ID 319040858).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar, bem como violou o princípio da isonomia, ao diferenciar os pacientes dos demais corréus “
sem respaldo fático ou jurídico idôneo
”; 2) “
os pacientes são primários, possuem residência fixa, exercem atividade lícita como caminhoneiros e não praticaram qualquer conduta voltada a obstruir a instrução criminal
” 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam revogadas as prisões preventivas. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou concedida a prisão domiciliar, sem fundamentação correlata (ID 319040850), com documentos (ID 319040852/ ID 319040864).

O pedido liminar foi indeferido (ID 320661358).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO POR FURTO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE EXIGEM A PRISÃO PROCESSUAL DOS PACIENTES, SENDO POSSÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, PARA FINS DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PELA CONCESSÃO DA ORDEM”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 324823375)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14.4.2025, a Polícia Judiciária Civil de General Carneiro/MT representou pela decretação de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e quebra de sigilo telefônico e fiscal de GUILHERME JUSTMANN FOBRICH e JORCINEY NASCIMENTO SILVA [pacientes], Leandra Steffany Justmann da Silva, Eloi Paulo Rohden, Edson Luiz Rohden, Valdir de Almeida Fernandes, Cristiano Silva dos Santos e Marcos Adriano Paschoal Paulino (PJE no 1004416-28.2025.8.11.0004).

Em 12.5.2025, após manifestação favorável do Ministério Público, o Juízo singular deferiu os pedidos [busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens e quebra de sigilo telefônico e fiscal] e decretou a prisão preventiva dos pacientes com a seguinte fundamentação:

“[...] da análise da argumentação empreendida pela autoridade policial, atento à documentação colacionada ao feito, vislumbro a presença e indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a adoção das medidas requestadas, maiormente para a garantia da ordem pública, diante da patente necessidade para a aplicação da lei penal.

Em uma análise perfunctória, própria do momento processual, identifico a existência de possível liame subjetivo de vontade dirigido à prática da subtração dos grãos, revelando um complexo e elaborado esquema criminoso.[...]

JORCINEY NASCIMENTO SILVA, conduzindo o caminhão de placas AVN6H77, pertencente à empresa L&G Transportes e Logística LTDA, ao que parece, ingressou na Fazenda Monte Alegre sem ordem de serviço e carregou grãos ilegalmente, valendo-se de facilitação proporcionada por VALDIR. [...]

Portanto, resta evidenciada a necessidade de adoção das medidas postuladas para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo imprescindíveis para a completa elucidação dos fatos, podendo, inclusive, contribuir com outras investigações em curso, ou desbordar na identificação de demais infrações penais ou participação de terceiros. [...]

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 71.4.2025.12056 (I.P. 24/2025).

Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, demonstrados, sobretudo, pelo boletim de ocorrência n. 2025.107563 (p. 55-56); termo de declaração n. 2025.8.77177 (p. 62-64); termo de depoimento n. 2025.8.77295 (p. 66-79); termo de declaração n. 2025.8.77466 (p. 81-96); relatório de investigação policial (p. 188-208). [...].

Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se releva adequada ou suficiente.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a pena privativa de liberdade máxima cominada para as condutas supostamente perpetradas suplanta, e muito, o mínimo legal, restando preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito previsto pelo art. 313, II, do CPP, diante da reincidência delitiva. Precedentes:[...].

Por fim, lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo. [...].

Pelo exposto, para garantia da ordem públicas, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados [...] JORCINEY NASCIMENTO SILVA [...].”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – PJE no 1004416-28.2025.8.11.0004)

Em 28.5.2025, o órgão do Ministério Público denunciou GUILHERME JUSTMANN FOBRICH e JORCINEY NASCIMENTO SILVA [pacientes], Leandra Steffany Justmann da Silva, Eloi Paulo Rohden, Edson Luiz Rohden, Valdir de Almeida Fernandes, Cristiano Silva dos Santos e Marcos Adriano Paschoal Paulino por furtos qualificados [abuso de confiança e concurso de pessoas] e associação criminosa - art. 155, §4o, II e IV e art. 288,
caput,
ambos do CP -, denunciou Edson Luiz Rohden por furtos qualificados [abuso de confiança e concurso de pessoas], associação criminosa e adulteração de sinal de veículo automotor -

art. 155, §4o, II e IV; art. 288,
caput,
e art. 311, § 2o, III, todos do CP -, bem como representou pela decretação da prisão preventiva de GUILHERME JUSTMANN FOBRICH (PJE no 1005991-71.2025.8.11.0004).

Em 2.6.2025, a denúncia foi recebida. Decretou-se, ainda, a prisão preventiva de GUILHERME JUSTMANN FOBRICH, bem como foram mantidas as custódias cautelares dos demais codenunciados, “
in verbis
”:

“
[...] Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, afinal, o acusado teria revelado sua participação no crime em apuração, supostamente mencionando ter participado de 20 (vinte) a 30 (trinta) carregamentos clandestinos oriundos da Fazenda Monte Alegre, confissão que teria sido testemunhada por FERNANDO AVELAR DE CARVALHO MARÇAL, proprietário do Pátio Nova Barra, responsável para transportar os veículos apreendidos na Operação Frota, e pelos Investigadores de Polícia Civil ANA LÚCIA FIRMINO DE SOUZA e DEOCLECIANO LIMA DE SOUSA.

O corréu VALDIR, à época responsável pela balança e emissão de notas da Fazenda Monte Alegre, teria indicado GUILHERME como principal líder do esquema criminoso, quem seria responsável por manter contato direto com os motoristas dos caminhões supostamente utilizados na subtração dos grãos, organizando, em tese, toda a logística criminosa, o que se denota da análise da transcrição do termo de interrogatório n. 2025.8.114197 (ID 194907654). [...]

Logo, perceptível que a liberdade do denunciado implica risco à ordem pública, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se releva adequada ou suficiente.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a pena privativa de liberdade máxima cominada para as condutas supostamente perpetradas suplanta, e muito, o mínimo legal, restando preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP. [...]

Sendo assim, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I I, todos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu GUILHERME JUSTMANN FOBRICH. [...]

Não evidenciada qualquer alteração do contexto fático examinado, e considerando que os motivos ensejadores da medida extremada mantem-se incólumes, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA dos réus VALDIR DE ALMEIDA FERNANDES, MARCOS ADRIANO PASCHOAL PAULINO, ELOI PAULO ROHDEN, JORCINEY NASCIMENTO SILVA, EDSON LUIZ ROHDEN, CRISTIANO SILVA DOS SANTOS e LEANDRA STEFFANY JUSTMANN DA SILVA, na forma do art. 316 do CPP. [...].
”

(
Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
, juiz de Direito - PJE no
1005991-71.2025.8.11.0004).

Em 1o.9.2025, as prisões preventivas de Valdir de Almeida Fernandes, Cristiano Silva Dos Santos, Edson Luiz Rohden, Eloi Paulo Rohden e Marcos Adriano Paschoal Paulino foram revogadas em razão da “
necessidade de readequação da pauta deste Juízo e atento ao período de prisão cautelar já cumprido pelo réu, evitando a extensão desnecessária da segregação e qualquer outro prejuízo às partes, bem como visando o regular prosseguimento do feito
”
(PJE no
1005991-71.2025.8.11.0004).

Em 30.9.2025, o juiz da causa revogou a prisão domiciliar de Leandra Steffany Justmann da Silva pela “
condição de gestante em data próxima ao parto
”, mas indeferiu o pedido de revogação das prisões dos pacientes nos seguintes termos:

“
[...] Quanto ao pleito dos réus GUILHERME e JORCINEY tenho que não prosperam.

Não parece adequada a extensão de benesses concedidas a réus que colaboraram até então com o processamento do feito àqueles que se encontram foragidos da justiça.

Os réus GUILHERME e JORCINEY se mantêm em fuga, esquivando-se da atuação estatal há mais de 100 dias, não se encontrando em situação similar a dos demais réus já em liberdade.

Vale pontuar que JORCINEY não comprovou sua imprescindibilidade no sustento e provisão de sua prole, ainda mais ante o teor da certidão de p. 1533/1534 em que sua esposa informou sequer ter notícias a respeito de seu paradeiro.

Permanecem presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Por tais razões, MANTENHO a ordem de prisão preventiva expedida em face de GUILHERME e JORCINEY. [...].
” (Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – PJE no 1005991-71.2025.8.11.0004)

Em 20.10.2025, a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças pugnou pelo “
regular prosseguimento da ação penal quanto aos réus soltos e desmembramento do feito quanto aos foragidos, a fim de que se evite qualquer tumulto processual
” (PJE no 1005991-71.2025.8.11.0004).

Pois bem.

A
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento dos pacientes em associação criminosa constituída para a prática de crimes patrimoniais [furtos] em fazendas localizadas no município de General Carneiro/MT, composta por 8 (oito) agentes que desempenhavam funções específicas, tendo sido apuradas as subtrações de 8 (oito) carregamentos de soja em grãos, que resultaram em prejuízo estimado entre R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Extraem-se dos autos que GUILHERME JUSTMANN FOBRICH seria proprietário de uma empresa de transporte rodoviário de cargas e teria sido responsável pela coordenação da entrada e saída dos caminhões utilizados no transporte dos grãos, ao passo que JORCINEY NASCIMENTO SILVA teria conduzido um dos veículos [placas AVN6H7].

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar grupo especializado no cometimento de crimes patrimoniais constitui fundamentação idônea que justifica a segregação preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 200.964/RS - Rel. Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - 21.10.2024).

Em situação análoga, este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios de que ele integra associação criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelos de soja), entre outros crimes; e, ainda, de que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas[...].”
(HC no 1025290-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.3.2023)

Noutro giro, observa-se que as prisões preventivas dos corréus foram revogadas por conta da “
necessidade de readequação da pauta
”, de modo a evitar “
extensão desnecessária da segregação
” (Marcelo Sousa Melo Bento Resende, juiz de Direito – PJE no 1005991-71.2025.8.11.0004).

Essa circunstância [constrangimento ilegal por excesso de prazo] não pode ser reconhecida em relação aos pacientes, especialmente porque nunca foram presos (TJBA, HC no 8029755-78.2024.8.05.0000 – Relator: Des. Álvaro Marques de Freitas Filho – Primeira Câmara Criminal – 28.9.2023).

Logo, o ato constritivo afigura-se suficientemente motivado.

Em sua vez, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022), notadamente quando identifica-se a existência de grupo criminoso estruturado.

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verificam-se que os pacientes [GUILHERME JUSTMANN FOBRICH e JORCINEY NASCIMENTO SILVA] estão foragidos há 6 (seis) meses, aproximadamente [prisão preventiva decretada em 12.5.2025].

A condição de foragido dos pacientes demonstra a intenção de “
frustrar o direito do Estado de punir
” e, por conseguinte, a insuficiência das medidas cautelares alternativas “
para a consecução do efeito almejado
” (STJ, AgRg no HC no 714.132/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 15.2.2022).

Assim sendo, preserva-se a custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

Quanto à prisão domiciliar, JORCINEY NASCIMENTO SILVA, de fato, é pai de Arthur Nascimento da Silva [com 10 anos de idade, nascido em 17.5.2015] e Victoria Karolaine Pires dos Santos Silva [com 13 anos de idade, nascida em 16.4.2012], conforme certidões de nascimento (ID 319040862 e ID 319040864), ao passo que a esposa de GUILHERME JUSTMANN FOBRICH [corré Leandra Steffany Justmann da Silva] “
encontra-se gestante, com parto previsto para outubro, fato também já comprovado nos autos
” (ID 319040850).

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar a imprescindibilidade para os cuidados e/ou sustento dos filhos, não justifica a concessão de prisão domiciliar (STJ, RHC 131324/MG - Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.2.2022).

Outrossim, a prisão domiciliar não possui aplicação automática em relação aos genitores, “
sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
” (TJMT, HC no 1005852-73.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 11.6.2021).

De mais a mais, a fuga evidencia que os pacientes não são responsáveis pelas funções de cuidado direto ou assistência aos filhos menores, de modo a elidir a tese de indispensabilidade dos pacientes à rotina familiar.

Nesse sentido, anote-se o seguinte aresto do e. TJMG:

“
[...] soa no mínimo contraditório que se requeira a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar com base no argumento de ser o paciente pai de 05 (cinco) crianças e de que elas estão sob a sua responsabilidade, considerando que, até o momento, o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido, encontrando-se foragido da Justiça e, portanto, não se fazendo presente nem mesmo no convívio familiar, o qual alega ser essencial [...].
” (TJMG, HC no 3948742-06.2024.8.13.0000 – Relator: Des. Corrêa Camargo – 4a Câmara Criminal – 25.9.2024)

Portanto, a conversão da prisão preventiva em domiciliar se afigura impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025